Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. CULTO RELIGIOSO. PEDIDO PARA AMPLIAÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da liberdade de crença, o livre exercício dos cultos religiosos e a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva (art. 5o, VI e VII).
2. Se a defesa não instruiu os autos com documentos que comprovem os dias e os horários das celebrações dos encontros religiosos, tal fato impede a concessão da ampliação.
3. Recurso conhecido e não provido.